Tribunal: STF
Processo: HC 260801
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por William César Pinto de Oliveira e outros em favor de Rafael Carrel Scursoni contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 959.141/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 1,21 kg de maconha.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Os impetrantes narram que 



    “Segundo consta dos autos, policiais civis foram cumprir mandado de busca e apreensão em um determinado endereço, sem relação com o paciente e/ou com o corréu, quando avistaram um veículo Pálio, cor prata, placas DSD-7106, estacionando na mesma rua, durante o cumprimento da diligência.



    Neste momento, de acordo com os agentes públicos, avistaram o corréu Mateus descer do referido, entrar na residência e retornar ao veículo. Nisso, solicitaram apoio de outras viaturas, começaram a acompanhar o paciente, ocasião em que este empreendeu fuga ao supostamente notar a presença policial”. (p. 3)



    Concluem que a busca veicular se deu de forma especulativa pelos policiais, que não tinham qualquer elemento objetivo para iniciar a abordagem - a qual motivou a fuga dos suspeitos em alta velocidade - o que tornaria ilícita a apreensão de drogas. (p. 5)



    Apontam equívoco do STJ ao considerar que o corréu teria saído da residência que era alvo do mandado de busca e apreensão, o que nunca foi cogitado na instância ordinária. (p. 7)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Conforme consta, os agentes foram vistos em atitude suspeita - segurava pacote sob a blusa - próximos a residência onde seria cumprido mandado de busca e apreensão para a apuração da suposta prática de delito de tráfico de droga na localidade, quando os policiais decidiram abordá-los no veículo, mas foram impedidos porque o agravante empreendeu fuga ‘em alta velocidade e efetuou diversas manobras perigosas. Após colidir o carro contra árvores e muros e estourar dois pneus, parou o veículo e logrou evasão a pé’.



    Logo, não há dúvida, diante de todo o contexto prévio a revista veicular, da presença de justificativa concreta para a atuação policial.



    No ponto, vale ressaltar que a fundada suspeita é um conceito mais fluido. É uma noção legal que se baseia na avaliação das circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas. Essa avaliação leva em consideração fatores como comportamento suspeito, informações recebidas, características do indivíduo ou veículo, entre outros elementos relevantes”. (eDOC 7, p. 4)



    Do que se vê, o ato coator - ainda que tacitamente - corrigiu o equívoco, apontado pelos impetrantes em agravo regimental.



    Como traço de atitude suspeita por parte do corréu, indicou o ocultamento de pacote sob a blusa, próximo a endereço ligado a investigação por tráfico de drogas.



    Assim, harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, que tem se manifestado pela legalidade de buscas pessoais em caso de comportamento suspeito, a exemplo de gesticulações, fuga, evasão, ação furtiva ou qualquer outro dado objetivo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Fugir, ao avistar policial ou viatura, é um elemento objetivo que justifica a busca pessoal em via pública. Precedentes. 3. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 4. Agravo improvido.” (HC 238.826 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, j. em 13.5.2024)



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 3. Tentar fugir, ao avistar viatura, e reagir, objetivamente, de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 4. Agravo improvido”. (RHC 235.568 AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 9.4.2024)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente